Tribunal: TCU
Processo: 019.286/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, pelo Município de Mirante da Serra-RO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do Município de Mirante da Serra/RO, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União ao ente federativo no exercício de 2011, à conta do Programa de Proteção Social Básica e do Programa de Proteção Social Especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Mirante da Serra/RO; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento nos arts. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Mirante da Serra/RO efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/1/2011 9.600,00 18/1/2011 3.000,00 15/2/2011 9.600,00 22/2/2011 3.000,00 15/3/2011 9.600,00 15/3/2011 3.000,00 12/4/2011 9.600,00 13/4/2011 3.000,00 18/5/2011 9.600,00 18/5/2011 3.000,00 15/6/2011 3.000,00 17/6/2011 9.600,00 19/7/2011 10.050,00 9.3. informar ao Município de Mirante da Serra/RO que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência de liquidação tempestiva poderá levá-las ao julgamento pela irregularidade, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao Município de Mirante da Serra/RO.